Tribunal: STF
Processo: RHC 187967
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 22, p. 43):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a exclusão de qualificadoras, na pronúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 2. Hipótese em que se verifica que as qualificadoras não estão distorcidas do cenário processual, nem possuem fundamentação inidônea. Em caso de dúvida quanto às qualificadoras, deve o Conselho de Sentença solucionar a questão. 3. Agravo regimental não provido.
    Alega-se que: a) o recorrente foi denunciado por suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; b) as qualificadoras devem ser afastadas; c) não se pode considerar torpe a motivação do crime que foi ciúmes da vítima e não aceitação do término do relacionamento; d) não há que se qualificar o crime por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que ela não foi pega de surpresa, especialmente porque já havia sido ameaçada anteriormente. 
    À vista do exposto, requer o afastamento das qualificadoras.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso, o Tribunal local afastou o pedido defensivo nos seguintes termos (eDOC 22, p. 46):
    (...) II - A acusação é de que, em 25.10. 2014, por volta de 12h30m, nas dependências do “Hotel Bristol”, na Cidade e Comarca de Mogi Mirim, Malconwn Kleber Favero, agindo por motivo torpe e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Camila Aparecida Pereira mediante disparos de arma de fogo. Segundo a denúncia, Malconwn Kleber e Camila Aparecida mantinham um relacionamento amoroso há sete meses, mas ela sempre tentava desfazer esse relacionamento em virtude de ciúmes e agressões, sendo que no dia anterior ao crime, após nova discussão entre o casal, ele a ameaçou de morte. No dia dos fatos, Malconwn, imbuído do ânimo de matar Camila, arquitetou o crime e, por volta de 10h, ligou para o hotel, onde a vítima trabalhava, identificando-se como Tiago, funcionário do banco “Itaú”, dizendo que precisava vistoriar o local para estadia de executivos do banco. Após algumas horas, foi até o hotel e se identificou como o tal funcionário que iria fazer a vistoria. Por tal motivo, um funcionário do hotel mostrou-lhe todas as dependências, até que, ao chegarem no restaurante, o réu, ao avistar a vítima, colhendo-a de surpresa e completamente desprevenida, sacou a arma que portava e efetuou vários disparos contra ela. Mesmo ferida, a vítima tentou correr, mas foi perseguida pelo réu até o estacionamento, onde ainda efetuou mais um certeiro disparo contra ela, concluindo sua empreitada criminosa. Ato contínuo, o réu efetuou um disparo contra sua própria cabeça, sem, contudo, por fim à sua vida. O motivo do crime foi torpe, consistente no fato de que sentia ciúmes da vítima e não aceitava o fim do relacionamento. (...) Superada essas questões, tem-se que a pronúncia do recorrente era mesmo de rigor, pois está provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, que é por ele próprio admitida. As qualificadoras também devem ser mantidas, pois decorrentes das provas dos autos, vez que a vítima foi atingida por disparos efetuados pelo réu quando não esperava conduta tão violenta da parte dele e, segundo aquela carta redigida pelo recorrente, o motivo do crime foi torpe, já que ele parecia não se conformar com a separação.
    Verifico que não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório, procedimento incabível em sede de habeas corpus.
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Afinal, “[d]e acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Nesse contexto, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a existência das qualificadoras:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. COMPETE AO TRIBUNAL DO  JÚRI  A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE  QUALIFICADORA  NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III – A análise da existência ou não de  qualificadora  no crime doloso contra a vida deve ser feita pelo Tribunal do  Júri,  que é o juiz natural da causa. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233717 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE  QUALIFICADORAS.  IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO  JÚRI.  REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de  qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do  Júri,  órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 162122 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE  QUALIFICADORA  DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de  qualificadoras  situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do  Júri,  órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 132981 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2018).
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente